Tribunal: TJES
Processo: 0008281-22.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008281-22.2014.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: RONALDO DA SILVA CARVALHO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. VERBAS TRABALHISTAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno interposto para restabelecer sentença que reconheceu a nulidade dos contratos temporários firmados com o autor e condenou o ente municipal ao pagamento de FGTS, férias acrescidas de um terço constitucional e décimo terceiro salário. O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão quanto à ausência de pedido expresso na petição inicial sobre a nulidade dos contratos e em contradição com a tese firmada pelo STF no Tema 916 da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer pedido não formulado expressamente na inicial; e (ii) definir se há contradição na condenação ao pagamento de férias e décimo terceiro salário, em suposta afronta ao Tema 916 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da leitura da petição inicial, verifica-se que o autor formulou pedido expresso de nulidade dos contratos temporários e de condenação ao pagamento de verbas trabalhistas, o que afasta a alegação de julgamento extra petita.

4. A alegação de contradição em relação ao Tema 916 do STF configura suposto erro de julgamento e não vício do julgado, sendo incabível sua análise por meio de embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada.

5. O embargante busca reabrir discussão sobre o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.02.2017, DJe 23.02.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face do v. acórdão (Id. 10661834) que, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno interposto por
RONALDO DA SILVA CARVALHO
, para reformar a decisão monocrática anterior e restabelecer a sentença de primeiro grau, que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a nulidade dos contratos temporários e condenar o Município ao pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário.

Em suas razões recursais (id 11075264), o embargante sustenta que o julgado não observou que a petição inicial não continha pedido expresso de reconhecimento do desvirtuamento do contrato temporário. Ademais, aponta contradição em sua condenação em férias e décimo terceiro salário, ao argumento de que estaria em dissonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 705.140 (Tema 916 de Repercussão Geral), que teria limitado os direitos dos servidores contratados de forma nula ao saldo de salários e levantamento do FGTS.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, a suposta omissão foi exaustivamente enfrentada pela decisão objurgada, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento da apelação cível. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhes satisfaz.

Da análise da peça vestibular (fls. 03/14), extrai-se que a parte autora, ora Embargada, pleiteou expressamente a declaração de nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados e a condenação do Município ao pagamento de verbas trabalhistas, incluindo férias, décimo terceiro salário e FGTS.

Ademais, quanto a alegação de que o entendimento firmado no acórdão estaria em dissonância com a jurisprudência do STF, reitero que os embargos de declaração não são a via adequada para impugnar suposto
error in judicando
, considerando que se trata de recurso de fundamentação vinculada que destina-se exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É certo, pois, que o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada. Em verdade, resta clara a intenção do embargante de submeter a apelação cível a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

Por isso, antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez